Tribunal: TJDFT
Processo: 0705860-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0705860-03.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PEDRO MARTINS FLECHA DE LIMA AGRAVADO: EDUARDO MOSCOSO RUBINO D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste o Agravante no prazo de 5(cinco) dias sobre a preliminar de Intempestividade suscitada em sede de contrarrazões, consoante ID 34021423. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 1 de abril de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator